Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715716-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UTB UNIÃO TRANSPORTE DE BRASÍLIA LTDA e OUTROS em face da r. decisão ID 16813068 que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a Impugnação apresentada pelos agravantes no Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003. Alegam que a decisão é omissa em alguns pontos. Aduzem que, apesar de a decisão ter entendido que o AGI 0713861-79.2019.8.07.0000 já estaria transitado em julgado, este ainda está pendente de julgamento, que ocorrerá no final do mês de julho. Ressaltam a existência de fato novo que sobreveio à análise do referido Agravo de Instrumento, qual seja a inexistência de gravame nos imóveis penhorados. Afirmam que há omissão quanto a realização da penhora de ofício, argumentando que não existiria pedido em relação ao demais executados, mas tão somente em relação à UTB. Sustentam a existência de omissão quanto à impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente, argumentando que compete ao exequente demonstrar a possibilidade de penhora e não ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Arguem ter demonstrado a diminuição drástica do número de passageiros com a pandemia, o que teria gerado a omissão na decisão quanto ao fato de que a penhora de valores inviabilizaria as atividades da empresa embargante. Por fim, argumentam a ocorrência de omissão quanto à inviabilidade da penhora de ações, pois não analisou o fato de que o Judiciário não poderia promover o vencimento antecipado de fundos e ações, já que os valores depositados não fariam parte somente do patrimônio da embargante. Requerem o conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringentes, para sanar as omissões apontados e deferir a tutela de urgência requerida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Sem razão os embargantes. Passo à análise pontual das alegações. 1. EXISTÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO Não há que se falar em omissão. De fato, existe um erro material quanto à afirmação de que o acórdão já teria transitado em julgado. Entretanto, não há omissão, já que a retirada dos gravames não afasta o acórdão que manteve entendimento no sentido de ser cabível a penhora de valores, ainda que exista nos autos a penhora de imóveis. Rejeito, assim, a alegação de omissão. 2. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO BANCEJUD DE OFÍCIO Novamente sem razão. Conforme estabelecido na decisão embargada, os autos tramitam desde 1996 e durante o longo tempo de tramitação foram realizados sucessivos pedidos de pesquisa ao sistema Bacenjud pelo exequente, inclusive antes da desconsideração da personalidade jurídica, que incluíam não só a UTB como também os sócios, e a decisão apenas efetivou os pedidos realizados. Assim, não há que se falar em omissão por ausência de pedido de penhora de valores em face dos sócios executados. 3. CONTAS POUPANÇAS Absolutamente descabida a alegação dos embargantes de que compete ao exequente demonstrar a penhorabilidade das contas e não ao executado sua impenhorabilidade. Sobre isto, inclusive, a decisão embargada tratou, assim dispondo: Restou comprovada a penhora em conta poupança de Fernando Caixeta e de Mariana Caixeta, tendo o juízo determinado a devolução dos valores que estão dentro do limite estabelecido no art. 833 do CPC. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO. POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. Não demonstrado que o valor bloqueado na conta-corrente da agravante possua natureza salarial, deve ser mantida a penhora, afastando-se a alegação de impenhorabilidade. 2. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta-poupança, que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. 3. Havendo comprovação nos autos de que a constrição foi feita em conta-poupança sobre valor inferior a quarenta (40) salários mínimos, deve ser liberada a quantia bloqueada, em respeito aos limites impostos pela Lei. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1246503, 07163067020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do C. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo comprovação de que os demais valores penhorados estavam depositados em conta poupança, correta a decisão que indeferiu a devolução. Afasto, assim, a alegação de omissão. 4. INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA Novamente sem razão os embargantes quanto à alegação de omissão quanto à inviabilização das atividades da empresa. A decisão foi clara ao entender que a diminuição da quantidade de passageiros não é suficiente demonstrar a inviabilização das atividades, não sendo prova cabal para tanto. Afasto, novamente, a alegação de omissão. 5. PENHORA DE INVESTIMENTOS Chamo o feito à ordem quanto à esta questão. Observo que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência partiu de premissa equivocada, qual seja, de que tal argumento teria sido feito e analisado em primeira instância. Entretanto, verifica-se que isto não ocorreu, já que tal argumento não foi apresentada no Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, consequentemente, não foi analisado pelo juízo, de forma que, sua arguição em sede de Agravo de Instrumento caracteriza inovação recursal. Nesse sentido. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Assim, imperativo não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento quanto a esta questão, em atenção ao disposto no art. 932, III do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Destaco, ainda, que não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, pois o art. 10 do CPC refere-se a análise da admissibilidade do recurso: Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34, INCISO XVIII, ALÍNEA B, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. FATO INVESTIGADO ATÍPICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUESTIONADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal. 2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que as partes não teve oportunidade de se manifestar. 3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA NÃO ALCANÇA OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DESTA CORTE. 1. A proibição da denominada decisão surpresa, que ofende o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, já previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (AgInt no AREsp n. 1.329.019/RJ, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/4/2019). (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EAREsp 1271282/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 17/09/2019) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Chamo o feito à ordem e NÃO CONHEÇO da alegação de impenhorabilidade de valores relativos a fundos de investimentos feita no Agravo de Instrumento, por inovação recursal, passando, assim, a conhecer em parte do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 16:55:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador